Tribunal: TJBA
Processo: 8004284-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004284-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEZREEL SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR NA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido de tutela de evidência impetrado por Jezreel Santos Pinheiro contra alegado ato omissivo, arbitrário e ilegal do Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB), com o objetivo de obter promoção ao posto de 1º Tenente PM com percepção de proventos calculados com base no posto de Capitão PM, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante faz jus à promoção para o posto de 1º Tenente PM com proventos calculados com base no posto de Capitão PM, por ocasião de sua passagem para a inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança é tempestivo, visto tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o que renova mensalmente o prazo decadencial, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

Não cabe requerimento de parcelas anteriores à impetração do writ, conforme o disposto na Súmula 271 do STJ.

A transferência do impetrante para a reserva remunerada em 30/10/2018 deu-se na graduação de 1º Sargento, com proventos corretamente calculados com base no posto de 1º Tenente PM, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.145/1997.

A Lei Estadual nº 11.356/2009 alterou a estrutura hierárquica da Polícia Militar e reinseriu a graduação de Subtenente PM, sem previsão legal de promoção automática para postos superiores com base apenas no tempo de serviço.

A promoção dentro da carreira militar depende de requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, interstício, aptidão física, e aprovação em curso preparatório, conforme art. 134 da Lei Estadual nº 7.145/1997.

Não há base legal que autorize a promoção automática para o posto de 1º Tenente PM nem a concessão de proventos com base no posto de Capitão PM, inexistindo, portanto, direito líquido e certo à pretensão.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia rechaça pretensões de promoção por decurso de tempo sem o cumprimento dos requisitos legais previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A promoção de policial militar para posto superior na passagem para a reserva remunerada exige o cumprimento dos requisitos legais objetivos previstos no Estatuto da Polícia Militar, não havendo direito líquido e certo à promoção automática por decurso de tempo.

A ausência de previsão legal específica inviabiliza a concessão de proventos com base em posto não ocupado ou não obtido por meio de procedimento regular de promoção.

A Lei Estadual nº 11.356/2009 ratificou a inclusão da graduação de Subtenente na estrutura organizacional da Polícia Militar, não autorizando reenquadramento automático para o posto de 1º Tenente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92, 134; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024; STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança
n.°

8004284-60.2024.8.05.0000
,
de Salvador/BA, impetrante
JEZREEL SANTOS PINHEIRO
e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e no mérito
DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I